Tribunal: TJBA
Processo: 8071688-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071688-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. CRIANÇA COM HIPOPITUITARISMO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE PARECER DO NATJUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que, em Ação Civil Pública, indeferiu tutela de urgência destinada ao fornecimento do medicamento Somatropina 4UI a menor diagnosticada com hipopituitarismo, em face do Estado da Bahia e do Município de Porto Seguro, tendo o Tribunal deferido a tutela recursal e, posteriormente, analisado Agravo Interno interposto pelo Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento do medicamento; (ii) estabelecer se o parecer do NATJUS pode prevalecer sobre a prescrição médica individualizada; (iii) determinar se subsiste a responsabilidade solidária dos entes federativos e a adequação da multa cominatória fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe ao Estado o dever de garantir tratamento adequado, com prioridade absoluta quando se trata de criança. 4. Os documentos médicos comprovam o diagnóstico de hipopituitarismo e a necessidade do uso contínuo de Somatropina, evidenciando a probabilidade do direito. 5. O perigo de dano está configurado, pois a ausência do tratamento compromete o desenvolvimento físico da criança em fase de crescimento. 6. O parecer do NATJUS possui natureza meramente consultiva e não prevalece sobre a prescrição médica individualizada, sobretudo quando não há contraindicação absoluta ao tratamento. 7. A medicação encontra-se incorporada ao SUS (RENAME 2024), afastando exigências mais rigorosas aplicáveis a fármacos não padronizados. 8. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, sendo irrelevantes, para o cidadão, questões de ressarcimento interno. 9. A multa diária fixada mostra-se adequada e proporcional para assegurar o cumprimento da ordem judicial, sendo legítima a fixação de teto para limitar seu impacto financeiro. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O parecer do NATJUS possui caráter consultivo e não prevalece sobre prescrição médica individualizada que comprove a necessidade do tratamento. 2. O fornecimento de medicamento essencial à saúde de criança configura dever solidário dos entes federativos. 3. A presença de prescrição médica e risco ao desenvolvimento do paciente autoriza a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento incorporado ao SUS. 4. A multa cominatória é legítima quando proporcional e necessária à efetividade da decisão judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, MC MS 35929/DF; TJ-BA, AI nº 8060071-74.2024.8.05.0000; TJ-PA, Apelação Cível nº 0808846-47.2023.8.14.0051. Vistos, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.